Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700449-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: GERVASIO MARTINS BANDEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco (5) dias), sobre o cabimento da REMESSA NECESSÁRIA em virtude do disposto no art. 496, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil. Voltem conclusos. Intimem-se BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2022 18:31:32. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador